Tribunal: TJDFT
Processo: 0752874-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que converteu obrigação de fazer em perdas e danos. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por VANESSA TEIXEIRA DE AMORIM. No título judicial, a agravante foi condenada a autorizar e custear cirurgia buco maxilar. Diante da relutância da devedora em cumprir a obrigação, a credora apresentou orçamento médico para realizar o procedimento e requereu a conversão em perdas e danos pelo valor de R$135.471,53 e para custear o tratamento. Em impugnação, a UNIMED sustentou que não haveria prova atual da necessidade do procedimento médico, haja vista que o relatório anexado aos autos foi emitido há mais de dois anos. Alternativamente, alegou que não houve prazo suficiente para cumprimento da obrigação e requereu a concessão de prazo suplementar de 15 (quinze) dias. Por fim, o valor que a autora requereu a título de perdas e danos não poderia ser acolhido, posto que não apresentou três orçamentos. Pela decisão agravada, a impugnação foi rejeitada e a obrigação convertida em perdas e danos pelo valor de R$135.471,53. Por fim, o juízo determinou a intimação da devedora para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora via Sisbajud. Nas razões recursais, a agravante repristinou as teses deduzidas na origem e acresceu a necessidade de concessão de prazo para pagamento previamente à penhora. Preparo regular sob ID 67183282. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em petição de ID 207550936, a parte exequente requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Alegou que o valor devido seria de R$ 135.471,53 (cento e trinta e cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), apresentou orçamentos a embasar o pedido. Requereu o bloqueio dos valores diretamente em conta bancária de titularidade da parte executada. Intimada, a parte executada apresentou impugnação de ID 215056831. Alegou que: i) a exequente não apresentou prescrição médica atualizada do procedimento; ii) a necessidade de prazo adicional para o cumprimento da obrigação de fazer; iii) a ausência de três orçamentos. Decido. Conforme o disposto no art. 536, § 1o, do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, o juiz deverá impor ao executado medidas executivas coercitivas ou sub-rogatórias para a efetivação da tutela específica. A multa está inserida neste rol, porquanto atua de forma a estimular o devedor a promover a satisfação da obrigação. No caso, no entanto, a multa se revelou inidônea para a coerção do devedor da obrigação, visto que sequer se manifestou após inúmeras intimações e sucessivas imposições de multas cominatórias. Nesse cenário, cabe ao juiz adotar outras providências adequadas para a satisfação do direito, a fim de se resguardar, ao menos, a obtenção do resultado prático equivalente à obrigação de fazer que deixou de ser cumprida. Diante desse contexto, a melhor solução é a conversão imediata da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, mediante a apuração das perdas e danos provenientes da inexistência de autorização e custeio dos procedimentos médicos. Nesse sentido: (...) No caso, não se discute a necessidade do procedimento médico, haja vista que sua realização foi determinada por sentença, assim é desnecessária a juntada de qualquer prescrição ou determinação médica afirmando a utilidade da intervenção. Quanto à impugnação do valor reclamado pela credora, esta é completamente genérica, não afirma qual o real valor devido ou o motivo de entender excessivo o montante apresentado. Assim, uma vez que a parte exequente apresentou orçamento idôneo e compatível com os termos da condenação, sem impugnação específica da parte executada, ou prova de que o real valor seria outro, forçoso julgar procedente o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme orçamento apresentado pela exequente. De mais a mais, não há que se falar em exigência de três orçamentos como condição necessária à homologação do valor. Caso a parte entendesse desproporcional o valor orçado, poderia apresentar outras avaliações em valor inferior, o que não fez. Quanto ao pedido de dilação do prazo para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, esse deve ser indeferido. Foram conferidas diversas oportunidades à parte para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, sempre com a recalcitrância da parte. Logo, impossível conceder, novamente, prazo adicional, sob pena de se premiar a desídia da executada. Por fim, inviável que se proceda ao imediato bloqueio de valores em conta bancária da executada antes de lhe ser conferida a oportunidade de adimplir voluntariamente a obrigação de pagar. Ante o exposto, e considerando a ausência de impugnação específica da executada, rejeito a impugnação e homologo os cálculos apresentados pela parte credora (ID 207550936). Converto a obrigação de fazer em perdas e danos, pelo valor de R$ 135.471,53 (cento e trinta e cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos). Fica a parte executada intimada a comprovar o pagamento do valor homologado, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, ressalta-se a falta de interesse recursal quanto ao pedido de oportunizar o pagamento voluntário pelo devedor e antes de qualquer ato constritivo. Conforme se extrai da própria decisão agravada, o juízo já intimou o devedor ao pagamento voluntário. Uma vez que o pedido já foi contemplado na própria decisão, resta clara a falta de interesse recursal quanto à questão. Com relação ao mérito, melhor sorte não socorre ao recorrente. Primeiramente, sustentou que a autora deixou de trazer aos autos relatório e prescrição médica atual para o procedimento e que aqueles constantes nos autos seriam datados de mais de dois anos. Contudo, o título executivo condenou a operadora de planos de saúde à obrigação de fazer, isto é, autorizar e custear o procedimento e sem qualquer condicionante, o que afasta prontamente a probabilidade de provimento do recurso. A decisão teve prova e fundamento a prescrição médica que acompanhou a petição inicial à época de sua distribuição. Igualmente não procede o pedido de concessão de novo prazo para o cumprimento da obrigação. Isso porque a obrigação foi constituída previamente em decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência e proferida aos 11/01/2023. Desde então, a agravante mostrou-se recalcitrante e impôs indevida resistência ao cumprimento, tendo sido, inclusive, penalizada por litigância de má-fé. Ademais, a própria recorrente não trouxe qualquer elemento de convicção apto a comprovar a alegada necessidade de dilação do prazo. Por fim, ao impugnar o valor pretendido pela autora, limitou-se a apontara falta de três orçamentos do procedimento. A despeito da inexistência de qualquer previsão legal acerca da necessidade de juntada de três orçamentos e da falta de previsão no título judicial ou decisão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a parte devedora inovou e requereu uma condicionante que não tem qualquer amparo legal. Somado a isso, ser ônus do devedor provar eventual abuso ou excesso das perdas e danos. A agravante é empresa com expertise no mercado de planos de saúde e tinha plena capacidade de levantar dados que demonstrassem o preço adequado do procedimento médico. Contudo, deixou de se desincumbir do seu ônus processual e limitou-se à alegação de que a autora deveria apresentar três orçamentos e sem qualquer supedâneo legal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator